Tribunal: TJPA
Processo: 0807870-18.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807870-18.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, MARIA DAS GRACAS ALVES GONCALVES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Altamira contra sentença que julgou procedente ação para determinar o fornecimento de tratamento médico, com condenação em honorários advocatícios. O Estado do Pará impugnou genericamente a sentença, e de modo específico apenas a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. O Município de Altamira alegou cumprimento da obrigação, valor exorbitante da causa e excesso na fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão estão em:
(i) saber se as razões recursais do Estado do Pará atendem ao princípio da dialeticidade, a fim de possibilitar o conhecimento integral da apelação;
(ii) saber se é legítima a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, bem como se é cabível a revisão do valor da causa e a redução da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso do Estado do Pará não impugnou especificamente os fundamentos da sentença quanto ao mérito da condenação, razão pela qual, à luz do art. 932, III, do CPC/2015, não deve ser conhecido nesta parte.
4. A insurgência do Estado em relação aos honorários advocatícios é conhecida, mas não merece acolhida, considerando a tese firmada no Tema 1.002 do STF, que reconhece o cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo contra ente que a integra.
5. Quanto ao recurso do Município, a alegação de cumprimento da obrigação após o ajuizamento não afasta a procedência da demanda.
6. A jurisprudência da Corte reconhece que o valor da causa em ações de saúde deve refletir a estimativa do tratamento requerido, servindo como base legítima para a fixação dos honorários.
7. A sentença observou os parâmetros legais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, não se justificando a revisão da verba fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do Estado do Pará parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do Município de Altamira conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O não atendimento ao princípio da dialeticidade, consagrado no art. 932, III, do CPC/2015, impede o conhecimento do recurso.
2. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que a demanda seja proposta contra ente público ao qual pertença, nos termos do Tema 1.002 do STF.

3. O valor atribuído à causa em ações de saúde deve refletir a estimativa do tratamento requerido, sendo legítima sua utilização para fixação da verba honorária.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E CONHCER DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Altamira
,
em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer.

O Estado do Pará, de forma genérica e simplória, reitera e ratifica todos os argumentos expendidos na contestação e demais manifestações, pugnando pela reforma da sentença.

Posteriormente, aduz a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O Município de Altamira, por sua vez, afirma que cumpriu todas as obrigações que lhe competiam, fazendo o possível para que o paciente fosse encaminhado para o tratamento que necessitava.

Argumenta que o valor dos honorários advocatícios deve ser diminuído, pois o valor atribuído a causa é exagerado, e o custo do tratamento pleiteado é de apenas R$479,19 (quatrocentos e setenta e nove reais e dezenove centavos).

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença para que a seja atribuída a causa o valor de R$479,19, e sobre esse valor seja fixado os honorários advocatícios.

A parte Apelada ofertou contrarrazões (Id. 17999529).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 19803908).

É o relatório

necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento.

VOTO

Analisando-se as razões recursais, entendo que o recurso do Município atendeu aos pressupostos processuais, pelo que deve ser conhecido.

Contudo, no apelo do Estado do Pará, verifico que, incialmente, traz argumentos genéricos, reiterando e confirmando todos os argumentos trazidos na contestação, e por essa razão pleiteia a reforma da sentença.

Posteriormente impugna a condenação do Estado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

Desse modo, entende-se que o pedido inicial é genérico, não havendo impugnação específica, pelo que se
faz impositivo o não conhecimento do recurso, conforme estabelece o art. 932, inciso III, do CPC/2015, haja vista o princípio da dialeticidade.

Nesse sentido colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

“Todavia, na apelação, a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos utilizados na sentença, se limitando a afirmar que demonstrou que acumulava as funções de serviços gerais e manipuladora de alimentos, o que entende lhe garantir o direito ao pagamento da remuneração dos cargos respectivos, merecendo, neste ponto, o não conhecimento da insurgência, tendo em vista a incidência do disposto no
inciso
III
, do art.
932
do
CPC/2015
.

Impõe-se, portanto a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo a qual para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fato e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001763020108140012 21644805, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

“Logo, para que o recurso seja conhecido, imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido, impõe-se o não conhecimento do recurso de Apelação em relação ao pedido de acréscimo salarial.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006128620108140012 18297455, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público)”

Sendo assim, só é possível conhecer da parte que trata dos honorários advocatícios.

Primeiramente passo à análise do recurso de apelação apresentado pelo Estado do Pará.

O Estado do Pará afirma a inviabilidade de ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. Contudo, o apelo não merece guarida,
pois no
julgamento do Tema 1.002 pelo STF, determinou-se a possibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas ações em que ela litiga contra o ente que integra. Vejamos a tese fixada:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” ( RE 1.140.005/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, Plenário, julgamento virtual finalizado em 26/6/2023, Tema 1.002).

Dessa forma, está superado o entendimento anteriormente encampado na Súmula 421 do STJ.

Assim, nego provimento ao Recurso do Estado do Pará.

Quanto ao Recurso do Município, verifico que aduz ter cumprido suas obrigações e que o valor atribuído à causa é exorbitante e o honorários sucumbenciais devem ser reduzidos.

No que tange à alegação inicial de cumprimento da decisão, entendo que tal fato, não esgota o objeto da demanda, especialmente pelo fato de que o atendimento só foi efetivamente garantido após o ajuizamento da ação
[1]
.

Quanto ao pedido de revisão do valor da causa e dos honorários, devo ponderar que a jurisprudência desta Egrégia Corte tem decidido que nas demandas que tenham por objeto a prestação de serviços de saúde, especialmente envolvendo obrigação de fazer, a estimativa do valor da causa deve ser considerada para fins de fixação de honorários sucumbenciais.

Veja-se:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ. SOLIDARIEDADE. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO INCLUSIVE PELA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . No caso em exame foi atribuído o valor da causa no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Considerando a sucumbência do apelante, foi fixado o patamar de 10% de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa. Entendo que agiu com acerto o Juízo de origem, ao fixar o percentual mínimo previsto, considerando a condenação com base no valor da causa informado. Isso porque o CPC é taxativo, nos termos do art. 85, § 4º, III c/c § 3º, I do CPC. 2. Considerando o amplo reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes em questão de direito à saúde, notória a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda, bem como dar cumprimento ao determinado em sentença . 3. Contudo, assevero que o Juízo de origem não direcionou o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, assevero que compete ao ente municipal o fornecimento do tratamento em questão com fulcro no art. 18 da Lei n. 8 .080/1990. 4. Desse modo, mantida a necessidade de cumprimento da sentença em questão pelo recorrente, em razão da prevalência do direito à saúde, possíveis gastos realizados pelo apelante podem ser objeto de ressarcimento o que pode se dar inclusive em âmbito administrativo, conforme art. 35, VII da Lei n . 8.080/1990.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0806884-91.2020.8 .14.0051, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/09/2022, 1ª Turma de Direito Público)”

“(...)Portanto, ainda que a presente demanda não possua conteúdo econômico imediatamente aferível, atribui-se à causa não apenas o valor do procedimento cirúrgico, mas valor estimado em toda amplitude do tratamento, tal como requerido na inicial.

Nesse sentido, o valor atribuído à causa, ainda que estimado em R$ 50.000,00, não pode ser considerado exorbitante diante da complexidade do tratamento oncológico requerido, tampouco em descompasso com os critérios do art.
85
,
§ 2º
, do
CPC
, que norteiam a fixação dos honorários advocatícios.(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08078967920238140005 23629480, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público)”

Deste modo, não vislumbro que deva haver correção do valor da causa, e entendo que a fixação dos honorários atendeu aos parâmetros fixados no art. 85, §§2º e 3º do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA E NEGO-LHE PROVIMENTO E CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DO ESTADO PARÁ E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR INITIO LITIS. CUMPRIMENTO . PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO . Ocumprimentode medidaliminardeferida initio litis não ensejaperdadoobjetodaaçãocivilpública, mercê de seu caráter precário e provisório, exigindo prolação de sentença de mérito, dada a inafastabilidade da intervenção judiciária. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc...Ver ementa completaAcordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E LHE DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente . Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJ-PA 08012452820218140061, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2Â
ª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 02/08/2022)

Belém, 28/05/2025